Tribunal: TJDFT
Processo: 0725740-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE VEÍCULO. INÉRCIA. FALTA DE IMPULSIONAMENTO NO FEITO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPULSIONAMENTO DO FEITO SEM DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra a decisão que desconstituiu a penhora sobre veículo. 1.1. Em suas razões, o agravante argumenta que, diante da impossibilidade de localização de outros bens, a manutenção da penhora e medida de constrição de circulação do veículo é imprescindível para que o Banco do Brasil venha a receber o valor devido pelos executados. Entende que é plenamente possível a penhora do veículo, ainda que o bem não tenha sido localizado, com objetivo de assegurar a efetivação da penhora. Alega que a desconstituição da penhora prestigia somente os executados, que não colaboram com o processo de execução e com o pagamento da dívida.

2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido em 2015, objetivando a satisfação da dívida. 2.1. A pesquisa RENAJUD identificou um veículo em nome da executada. Ato contínuo, exequente postulou a expedição do mandado de penhora e avaliação do referido carro. Deferida a penhora, o exequente foi intimado para informar se pretendia a adjudicação no veículo e para juntar aos autos planilha atualizada do débito, bem como o endereço que o bem poderia ser encontrado. Ainda, foi concedido prazo de dilação, além de prazo suplementar. 2.2. No entanto, a parte só colacionou aos autos novo endereço depois de um longo espaço de tempo, o qual foi considerado insuficiente e, intimado para nova manifestação, o exequente se manteve inerte.

3. Com efeito, o exequente manteve-se quieto, deixando de providenciar a localização correta do veículo, informação imprescindível para o sucesso da diligência pretendida, o que indica o desinteresse do credor na manutenção da constrição. 3.1. Precedente: "O silêncio do credor indica o desinteresse na manutenção da constrição, mas nada impede que o exequente continue a perseguir o seu crédito mediante novos pedidos a serem formulados no Juízo de origem". (07278257120218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 21/1/2022).

4. Recurso improvido.